Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-31.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006960-31.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (APELANTE), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (APELANTE), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (APELANTE), MARCELO ANTONIO THEODORO - CPF: 596.975.129-49 (APELADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (APELADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO EM PARTE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM MÉRITO RECURSAL – APRECIAÇÃO EM CONJUNTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS - CONFISSÃO DO VALOR DEVIDO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 24 DA LEI 8906/94 - QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DOCUMENTOS QUE PELA DATA CONTRADIZEM AO POSICIONAMENTO RECURSAL - COAÇÃO NA FORMAÇAO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VALOR COBRADO – CORREÇÃO FEITA – APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO DO CONTRATO CONFESSADO PELO CREDOR – DEMAIS ASPECTOS – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDOS QUE NÃO CONDIZEM COM OS ARGUMENTOS DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido em parte e nesta parte provido parcialmente de forma mínima.

(1)- Não há como albergar pretensão de não conhecimento do recurso por violação do principio da DIALETICIDADE em face de que, conquanto não seja um primor, oferece condições básicas para ter idéia da pretensão recursal e conquanto que de forma não contundente, reside discordância de pontos existentes na sentença recorrida. Entretanto, dá-se guarida em parte neste tópico em face de residir aspectos vertidos no recurso alheios à sentença recorrida.

(2)- Não reside como acatar pretensão de ausência de título executivo quando a execução está embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios, que é tem previsão legal no art. 24 da Lei 8.906/94 e nele contém confissão expressa do valor devido em aditivo, sendo, portanto, líquido e certo o valor exigido.

(3)- Não reside como albergar pretensão de que houve quitação do débito quando a própria parte confessa datas de pagamentos anteriores à data da formalização do aditivo e da confissão do débito remanescente. Por outro lado, em relação a um pagamento supostamente feito após a celebração deste aditivo, não existindo prova de quitação, não podendo a palavra dos devedores serem consideradas como verdadeiras, não reside como decotar este valor da execução proposta pelos credores.

(4)- Não reside como dar apoio jurídico em relação à suposta coação porque esta não se presume, indispensável a demonstração de prova inequívoca. No caso, a alegação de que no contrato primeiro houve coação, o simples fato de assinar dois outros aditivos em anos seguintes, dá conta de que o vicio que macularia o contrato não restou demonstrado nos autos.

(5)- Se os credores, a seus talantes, indicaram que o contrato venceu em certa data, com comunicação expressa aos devedores, não podem na execução proposta efetuar cálculos levando em consideração datas pretéritas, isto é, quando da renúncia do mandato outorgado para defesa do cliente. Conserta-se a execução para que sejam refeitos os cálculos levando em consideração a data do vencimento que foi objeto de comunicação por parte dos credores, sobretudo por serem direitos disponíveis.

(6)- Sendo o recurso conhecido e provido, mesmo que de forma mínima, não reside, a rigor de orientação do STJ, a cominação prescrita pelo § 11, do art. 85, do CPC, isto é, os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos à execução manejados por ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA em face de MARCELO ANTONIO THEODORO e LUCIA ROSSETTO THEORODO, estando todos identificados e representados nos autos.

Sustentaram que os embargados propuseram ação der execução por quantia certa com base em contrato de prestação de serviços advocatícios e 1º e 2º Aditivos. Afirmam os embargantes que os embargados estão exigindo a quantia vultosa de R$ 793.740,32, correspondente a honorários advocatícios, que deveriam ser pagos em parcelas anuais, conforme recebimento de sacas de soja ou decorrentes da venda de imóvel rural recebida pelos embargantes na partilha dos bens na ação de inventário número 1466.65.2010.811.0037, Código n. 100974, em andamento perante a Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. Sustentam que o contrato de prestação de serviços era para levar a termo o processo de inventário em todos os seus termos, em todas as instâncias e seus possíveis desdobramentos. Registram que, entretanto, os Exeqüentes renunciaram ao mandato em data de 24/10/2017, rescindindo o contrato antes de finalização do processo de inventário em questão. Sustenta, em conseqüência, nulidade de a execução visto inexistir obrigação liquida e certa. Que os supostos credores estão exigindo aquilo que não restou contratado. Que não terminaram com o labor, pedindo a aplicação do prescrito no art. 476 do Código Civil Brasileiro. Que, conforme clausula contratual, 1º e 2° aditivos, os honorários advocatícios correspondem a 7% (sete por cento) do quinhão recebido, correspondendo o valor de R$ 677.380,04 (seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta reais e quatro centavos) e já houve o pagamento de valor superior, precisamente R$ 741.654,74 (setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), segundo o afirmado, valor superior ao devido. Sustentou, fazendo as respectivas razões, a existência de clausulas abusivas. Anotou, ao final, em face do alegado, ausência de interesse de agir dos credores, pretensão de concessão de efeito suspensivo àquele processo de execução e, adentrando em relação ao seu mérito, o acolhimento dos embargos à execução apresentados. (ID-49606009). Valor atribuído a causa: R$ 1.847., 782,21.

Alcançada a fase de sentença, a magistrada de primeiro grau que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, dando validade ao contrato, julgou improcedente o pedido inicial (rejeitou os embargos), por conseqüência, condenou os embargantes nos custos devidos no processo e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. (ID-49612502). Embargos de declaração rejeitados (ID-49612509).

Discordando do posicionamento adotado pela magistrada sentenciante e, visando à reforma daquela sentença: (1)- Que a sentença considerou apenas a questão dos honorários, deixando de delimitar os serviços que foram feitos. (2)- Sustenta, por outro lado, a inexigibilidade do titulo e, de conseqüência, inábil ao exercício do processo de execução proposto. (3)- Cerceamento de defesa, registrando desacerto da sentença em julgar o feito antecipadamente, sendo as provas requeridas, admitidas e, ao final, dispensadas na sentença, indispensável para a formatação e consolidação dos embargos interpostos.

Sustentou, ao final, acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, ausência de titulo executivo e, declaração de inexigibilidade; reconhecimento dos pagamentos antecipados, a fim de abatimento dos honorários contratados; arbitramento de honorários pelos serviços desempenhados no processo.

Em resposta ao recurso, em primeiro compasso, registra os embargados pelo não conhecimento do recurso, por violar o princípio da DIALETICIDADE. No mérito, defende a HIGIDEZ dos contratos e aditivos como titulo executivo, ante a certeza, liquidez e exigibilidade. Pugnam pelo não conhecimento do recurso e, superada esta fase, que os embargos sejam rejeitados, mantendo incólume a sentença requerida.

Determino que seja incluído em pauta para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em primeiro aspecto, registram os embargados (apelados) a violação do princípio da DIALETICIDADE vez que não reside ataque direto da sentença, violando, desta forma, o prescrito no artigo 1010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem!

Conforme consta do pedido inicial, os embargantes, a rigor do item III, ao submeterem a questão junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição, registraram ausência de interesse de agir, alegando a inexistência de título apto a embasar o processo de execução. E, como consta da alínea ‘a’, de fls. 47, expressamente requereu que a magistrada de piso, decidisse sobre tal aspecto.

Sustentou na sentença que, em havendo contrato escrito, estipulando a forma de pagamento, deve prevalecer à avença entre os contratantes e estribou em cláusula contratual (CLAUSULA QUARTA) para o processamento da cobrança através da execução por quantia certa.

Assim prescreve a aludida cláusula: ‘Em não havendo o cumprimento da obrigação nos termos da cláusula segunda, o contrato será executado com atualização do saldo devedor pelos índices previstos no contrato originário, amortizado o valor das sacas recebidas na data do efetivo pagamento’. (sic).

O primeiro aspecto a abordar em relação à alegação de AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, para, de resto, não ser conhecido o recurso por violação do art. 1010, inciso II, do CPC, não procede. Certo é que o embargante formulou vários outros pedidos em total descompasso com a sentença e, neste aspecto, dentro dos limites tratados pela sentença, não serão sequer apreciados em grau recursal.

Mas, ao fato de que, perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, traduziu pretensão de ausência de titulo executivo e, de igual sorte a existência de cerceamento de defesa, não reside como acatar a pretensão dos apelados para que o recurso de apelação não seja conhecido por este Tribunal. Deve ser visto, contudo, que, não serão apreciados em grau recursal, aspectos que não foram decididos em primeiro grau de jurisdição ou mesmos aqueles outros que estão em desaviso com os limites da sentença, aqueles em que não reside a impugnação específica, dentro do comando processual civil citado linhas acima, o que poderíamos conceituar como parcial dialeticidade.

Ademais, se a parte, em relação a outros argumentos, trouxe à baila substanciosa resposta ao recurso aviado, conquanto que a pela processual não seja um primor, deve ser aproveitada e aproveitada as partes pertinentes onde reside ataque em relação a sentença recorrida. Não se pode olvidar, ainda, que o vigente diploma processual civil contém particularidades de aproveitamento de todos os atos processuais possíveis, desde que não cause cerceamento de defesa à parte contraria, estabelecida como primazia de mérito constante do art. 4º do CPC e, de igual forma, necessidade de colaboração mútua da parte para que o mérito seja encontrado. Deixou o processo de ser alvo de alegações infundadas e inconseqüentes para ser um verdadeiro instrumento de justiça em todos os seus aspectos.

Com estas considerações, rejeito a questão prejudicial do recurso impetrada pelos embargados.

É como voto.

Preliminar.

Colenda Câmara.

Agora, incursionando sobre o que deve ser aproveitado em relação ao recurso aviado. No que tange a ausência de interesse de agir, objeto do pedido inicial dos embargos à execução interpostos pelos apelantes e sua não apreciação em separado, buscando a juíza anotar que residia confusão em relação ao mérito, revigorando esta pretensão em grau recursal, vendo o recurso em todos os seus aspectos, pincelando os requisitos admissíveis e expulsando os inadmissíveis, a questão da falta de interesse de agir, deve ser analisada e, em seqüência, passo a verificar se, realmente, o contrato primitivo e seus aditivos são suficientes para embasar um processo de execução.

Em primeiro aspecto, estribou a sentença de que as partes convencionaram a cobrança através do processo de execução, nos termos da cláusula quarta, transcrita na íntegra; linhas acima.

Antes de tudo deve ser ressaltado que os títulos executivos extrajudiciais são documentos capazes de embasar o processo de execução, de rito especial, bastando acionar o devedor sem necessidade de ingresso anterior através de um processo de conhecimento comum para apuração do direito. O direito está consagrado no próprio titulo.

Reside um preceito constitucional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. (inciso II, art. 5º, Constituição Federal).

Embora o art. 784 não seja taxativo em relação aos títulos executivos extrajudiciais, situação diversa das leis extravagantes, eles são regidos pelo princípio da tipicidade, isto é, somente pode ser criados através de lei não podendo as partes convencionar a respeito desta questão.

Ou em resumo. A tipicidade significa que não há titulo executivo sem previa lei que o defina como tal.

E, o efeito absoluto da nulidade do negócio jurídico, por estar em desaviso com os predicados legais, este não produz qualquer efeito entre as partes por ofender princípios de ordem pública, por estar inquinado por vícios essenciais e irremediáveis, portanto, inaproveitável.

Como afiança o professor ALCIDES DE MENDONÇA LIMA. ‘Os títulos extrajudiciais para serem executivos (...) precisam ser sempre expressamente indicados em lei. (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, volume VI, 1ª. Edição, 1974, n. 717, pag. 321)’.

No caso em apreço, temos que se trata de contrato e respectivos aditivos para cobranças de serviços advocatícios. A lei 8.906/94, a rigor do artigo 24, assim o diz. Portanto, formalmente, embasado em lei, sobretudo porque, na espécie até desnecessária a assinatura de testemunhas, conforme remansosa jurisprudência, deve em conjunto com a forma, comprovar a certeza e liquidez. Apelação. Execução de titulo extrajudicial.

'Contrato de honorários de advogado. Falta de Liquidez – manutenção da Sentença. O contrato de honorários de advogados é titulo executivo, mas deve preencher os requisitos do art. 783 do CPC. Não sendo possível apurar o valor do débito por simples cálculos aritméticos, falta liquidez ao titulo executivo, acarretando a nulidade da ação de execução. Sentença mantida.' (Apelação Cível, Processo n. 0011025-72.2010.822.0001, TJRO, Relator Desembargador ROWILSON TEIXEIRA, julgado em 05/04/2017)’.

No caso dos autos, o que deve ser levado em conta é que o objeto da execução é o valor originário de R$ 866.710,05 (oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e dez reais e cinco centavos), constante do item V, do segundo e derradeiro termo aditivo firmado em 07/10/2016, onde restou registrado o seguinte: V – Considerando que ainda resta para pagamento o valor de R$ 866.710,05 (oitocentos e sessenta e seis mil, setecentos e dez reais, cinco centavos) somente atualizado monetariamente sem incidência de juros de mora sobre o qual as partes declinam sua concordância expressa neste ato. (sic) (ID-49629514).

Constata-se que do valor confessado, equiparando-se a uma novação em relação aos contrato e aditivo pretérito, temos que os credores, estão executando o saldo devedor originário de R$ 641.167,64 (cento e quarenta e um mil; cento e sessenta e sete reais, sessenta e quatro centavos. E, atualizando a planilha, na data da propositura da execução, constatou-se um valor de R$ 793.740,32 (setecentos e noventa e três mil; setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). (ID-49629444).

Portanto, ao cobrar a diferença ainda não adimplida pelos embargantes, constata-se o exato preenchimento dos requisitos editados pelo artigo 783 do Código de Processo Civil – A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre de obrigação liquida, certa e exigível.

Sem aprofundar em conceitos, temos que a obrigação é liquida quando reside a identificação da quantia devida, portanto quando no titulo não residir controvérsia. No caso, temos a confissão do débito originário (R$ 866.710,05), donde os credores abateram os valores pagos, sobejando o valor a executar de R$ 641.167,64 (seiscentos e quarenta e um mil; cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) que, atualizados e com juros moratórios, à data da propositura da ação, chegou-se ao montante de R$ 793.740,32 (setecentos e noventa e três mil; setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). (ID-49629444).

Com relação a certeza, aspecto formal que somente diz respeito ao órgão jurisdicional e não a parte. Tanto é verdade que pode ser contestado o valor em sede de embargos. A exigibilidade decorre do vencimento daquela obrigação, confessada em data de 07/10/2016 e não paga, residindo a mora pela citação válida.

Observe-se que tanto a certeza e liquidez e, principalmente a exigibilidade, devem estar presentes no momento da propositura da ação, o que, no caso em espécie, tais requisitos estão perfeitamente identificados nos autos.

Com estes argumentos, rejeito esta preliminar de ausência de interesse de agir ao propor a execução com base no contrato em comento.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Em seqüência, registram os apelantes cerceamento de defesa e, neste aspecto, concordo com a posição adotada pela magistrada de primeiro grau de jurisdição. Realmente, em face de pontos comuns, se confunde em relação ao próprio mérito travado, como, de resto, serão analisadas em conjunto.

Inobstante tais alegações, tais argumentos não procedem. No caso em apreço, o que executa é o saldo existente em relação à confissão feita e as devidas atualizações.

Neste aspecto, compulsando os embargos à execução interpostos pelos devedores, em nenhum momento contrariaram os cálculos apresentados pela planilha dos credores, onde restou constatado o saldo devedor de R$ 641.167,64 (seiscentos e quarenta e um mil; cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) que, atualizados e com juros moratórios, à data da propositura da ação, chegou-se ao montante de R$ 793.740,32 (setecentos e noventa e três mil; setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). (ID-49629444).

O que foi alegado na inicial, em primeiro plano, ausência de interesse de agir, por ausência de título executivo judicial, aspecto que já foi tratado e não acatado, tudo conforme apreciação da preliminar acima.

Sustentam, por outro lado, pagamento de valor superior ao pretendido pelos credores. Afirma que residiu um adiantamento de honorários, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). Que, posteriormente, foram quitados R$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) em data de 04/06/2015, mais o valor de R$ 161.841,58 (cento e sessenta e um mil; oitocentos e quarenta e um reais e cinqüenta e oito centavos) na data de 27/07/2016 e, finalmente, o valor de R$ 225.542,31 (duzentos e vinte e cinco mil; quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), na data de 22/06/2017, totalizando o montante de R$ 741.654,74 (setecentos e quarenta e um mil; seiscentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Afirmam que pagaram, a maior o montante de R$ 64.274,70 (sessenta e quatro mil; duzentos e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Aliás, este posicionamento está em contradição quando, pede que seja arbitrado honorários pelos serviços parciais do advogado. Ora, se tem crédito a receber, não me parece razoável que, mesmo assim, pretenda ainda quitar débito a ser arbitrado, aspecto que destoa dos limites da lide. Outro aspecto a abordar é que os advogados renunciaram aos mandatos que lhes foram outorgados na data de 24 de outubro de 2017, isto é, depois da confissão feita pelos embargantes em relação ao débito encontrado, isto é, em 07 de outubro de 2016, um ano antes. De tudo se conclui é que a renuncia se deu em face de descumprimento contratual, ausência de pagamento do contratado.

Em relação a tais aspectos, deve ser visto que os três primeiros pagamentos que os embargantes dizem ter pagado aos credores, como bem consta dos embargos e admitidos pelos mesmos, são de datas antecedentes a formalização do segundo aditivo, este operado em 07/10/2016, quando confessou nesta data um débito remanescente de R$ 866.710,05. Resta, portanto, perquirir o eventual pagamento feito em data de 22/06/2017 data posterior a celebração do aditivo final.

Contudo, perquirindo os autos, até para decotar eventual excesso de execução, não verifiquei nos autos qualquer documento a respeito deste pagamento efetuado posteriormente a celebração do segundo e definitivo acerto. Apenas vislumbrei uma tênue afirmação de que os credores confessaram ter recebido tal valor.

De acordo com as disposições contidas no artigo 319 e 320 do Código Civil, o pagamento deve ser comprovado por meio de quitação regular da dívida. Não se registra, no caso, qualquer documento hábil a configurar o pagamento, mesmo que de forma parcial. Aliás, vale o jargão popular ‘quem paga mal, paga duas vezes’.

Portanto, não se registra como acalentar, neste tópico, a existência de cerceamento de defesa.

Ainda prosseguindo sob o tema, temos que, tanto na inicial, como em sede do recurso aviado, a existência de coação para a assinatura daquele contrato originário. Afirmaram os apelantes que a assinatura do contrato se deu no dia seguinte ao falecimento do seu pai.

Não resiste como admitir este equivocado posicionamento trazido pelos embargantes. Certo é que o contrato foi assinado na data de 11/04/2011 (ID-49629475).

Contudo, não promoveram a necessária ação de rescisão contratual aceitando tacitamente os termos do contrato e, somente agora, passados longos anos, vem registrar este vício de consentimento. Não se pode, por outro lado, deixar de registrar para afastar esta alegação que, posteriormente, foram assinados dois aditivos, o primeiro em data de 13/01/2013 e o segundo em 07/10/2016, como se vê nos identificador número 49606012.

O CC define este vício como: ‘A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano eminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens’.

Portanto, a coação depende de condições extremamente pessoais e circunstanciais. Ou, no conceito de CUNHA GONÇALVES:

‘Coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra sua vontade, a praticar um ato ou realizar um negócio. O que a caracteriza é o emprego de violência psicológica para viciar a vontade. Não é coação, em si, um vício de vontade, mais sim o temos que ela inspira, tornando defeituosa a manifestação do agente’. (fonte Google).

No caso em tela, por mais que se tente, não residem sequer indícios da existência da coação mercê de que as partes firmaram, além do contrato originário, outros dois aditivos e são pessoas esclarecidas pelo que os autos estão a atestar.

Aliás, para que se configure coação, de bom alvitre registrar que deve conter os seguintes elementos: (1) a ameaça deve ser causa determinante do ato, deve ser grave, injusta, atual ou eminente, (2) que traga justo receio de grave prejuízo e que o prejuízo recaia sobre a pessoa, seus bens, pessoa de sua família ou bens desta. Na falta de um desses requisitos indispensáveis não existe coação já que ambos devem estar presentes concomitantemente.

Entretanto, merece um conserto na sentença, aspecto derradeiro que deve ser apreciado, no tocante a incidência dos juros e correção monetária. É que, em face da conturbada relação, concluindo pela renuncia do mandato, conforme comunicação feita pelos credores, estes aduziram que o contrato em questão está vencido desde 05/06/2018 e, neste particular, anotaram que o remanescente deveria ser pago conforme o valor anotado quando da comunicação da renuncia, esta sendo operada em 07/10/2016.

Deve ser desta forma, considerada por motivos desconhecidos e que não necessitam de esclarecimentos outros por se tratar de direito disponível, que, conforme a comunicação feita pelo escritório ROSSETTO E THEODORO ADVOCACIA, o vencimento da obrigação contratual, malgrado a notificação datar de data anterior, foi concedido a benesse de que o contrato, efetivamente venceu em data de 05 de junho de 2018.

E, de outro lado, deve ser visto, aqui acatando os argumentos vertidos pelos embargantes neste tópico é que, compulsando os autos, não se tem idéia de qual foi o índice indexador para a atualização dos valores devidos.

Desta forma, para esclarecimento desta situação e, neste aspecto, com apoio no § 1º, do art. 1.013 do CPC, deve ser modificada a planilha dos cálculos apresentados, já que presentes este erro material em face do explicitado acima para que, em relação ao valor remanescente devido, no importe de R$ 641.167,64 (seiscentos e quarenta e um mil; cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). E, sobre este valor deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir da concessão da moratória pelos credores, ou seja, a partir de 05 de junho de 2018.

Por derradeiro, deve ser frisado que demais aspectos tratados pelos apelantes em nada dizem respeito com relação a sentença de piso, não houve ataque frontal da decisão e, violando o duplo grau de jurisdição e o prescrito no art. 1010, inciso II do CPC, em parte o recurso não deve ser conhecido.

Com estas considerações, conheço parcialmente do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária, nos termos ventilados linhas acima, sejam considerados a partir da data em que os credores deram por vencido o contrato, ou seja, a partir de 05/06/2018, devendo, para prosseguimento da execução a apresentação, em prazo a ser fixado pelo juiz de piso, de novo demonstrativo com a adequação necessária.

E, se provido parcialmente, não é caso de ser aplicado a regra prescrita pelo § 11, do art. 85, do CPC, os alcunhados honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021